Tribunal: STF
Processo: Rcl 77461
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS EM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 586453 (TEMA 190 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR em face de acórdãos (e-docs. 10, 15 e 16) da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000343-80.2022.5.09.0088, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte no RE 586453 (Tema 190 - Repercussão Geral) e inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. A Ação Civil Pública nº 0000343-80.2022.5.09.0088 (e-doc. 04, p. 2-19) foi movida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE CORNÉLIO PROCÓPIO E REGIÃO - STAEMC em face da reclamante visando, dentre outros pleitos, ao pagamento de indenizações pelos “prejuízos decorrentes do não repasse ou repasse a menor de contribuições mensais ao plano de previdência complementar”.



    3. A sentença (e-doc. 08) foi pela extinção do processo sem resolução de mérito, tendo o julgador declarado a “incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão relativa a diferenças complementação de aposentadoria, ainda que sob a ótica de indenização substitutiva”. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 09).



    4. Posteriormente, foram interpostos recursos ordinários, os quais foram julgados em acórdão (e-doc. 15) ementado conforme abaixo que assentou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa:



    DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. No entendimento desta 4ª Turma, compete à Justiça do Trabalho a análise de pleito indenizatório relativo aos prejuízos sofridos pelo trabalhador no complemento de sua aposentadoria em razão do não pagamento, ao tempo da relação contratual, de verbas com natureza salarial. Há que se destacar que a tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 586.453/SE, não alcança as lides em que se discute a incidência de recolhimento das contribuições devidas sobre parcelas salariais reconhecidas em juízo, conforme tese vinculante firmada no RE nº 1.265.564 (Tema 1.166 da repercussão geral). Recurso acolhido no particular.



    (e-doc. 15, grifo nosso)



    5. No julgamento dos Embargos de declaração opostos, a 4ª Turma do TRT 9ª Região (e-doc. 10) reiterou a competência da Justiça do Trabalho. Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 06, p. 19-25), que foi negado seguimento (e-doc. 06, p. 29-30).



    6. Com a fixação da competência da Justiça do Trabalho, houve o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, onde foi proferida sentença (e-doc. 11) pela procedência parcial dos pedidos, conforme trechos abaixo transcritos:



    O C. STJ, ao julgar REsp 1.312.376/RS, afetado à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema: 955):



    I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria:



    II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na justiça do Trabalho:



    III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3°, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso;



    IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar."



    A referida corte superior complementou, quando do julgamento do REsp 1.778.938/SP, afetado à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema: 1021), o entendimento anteriormente sedimentado, estendendo-o às parcelas além das horas extraordinárias, objeto da decisão anterior. Fixou-se, pois, a seguinte tese:



    "a) A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.



    b) Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho."



    O caso posto nos autos se amolda perfeitamente ao item "b" da tese firmada no REsp 1.778.938/SP, tema 1021 dos Recursos Especiais Repetitivos.



    Observo que o sindicato autor demonstra certa inadequação no pedido ao pleitear o pagamento de indenização aos substituídos em valor fixo e por ano trabalhado, pois não há uma relação aritmética entre o valor dos benefícios e os valores que seriam repassados à FUSAN. Em vista disso, entendo que o pleito refere-se à diferença entre o valor do benefício recebido e daquele que seria devido se a ré considerasse as parcelas salariais em sua época própria, com o respectivo repasse à entidade de previdência.



    O Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários - FUSANPREV confirma a previsão de contribuições da patrocinadora, art. 59, fl. 202, e o artigo 32 do referido regulamento dispõe sobre o salário de participação, fls. 196:



    "Entende-se como Salário de Participação a soma de todos os valores recebidos em dinheiro das Patrocinadoras pelos Participantes deste Plano, por conta de serviços prestados, exceto diárias de viagem, ajuda habitação e outras verbas não integrantes da remuneração fixa, que o Conselho Deliberativo da FUSAN, com base em parecer atuarial, decida excluir. Essa decisão de exclusão deverá ser comunicada formalmente aos Participantes no prazo de 30 (trinta) dias a contar da deliberação tomada."



    Desse modo, as verbas de natureza salarial reconhecidas nas ações trabalhistas ajuizadas em face da reclamada deveriam integrar o salário de participação para fins de contribuições da reclamada e composição do Fundo individual do participante, a partir do qual os benefícios são calculados. Por certo, tal violação configura ato ilícito praticado pelo empregador, pois impactou no valor dos benefícios pagos aos substituídos, causando-lhes prejuízos pelo recebimento de parcela menor que a devida.



    Assim, tenho por demonstrado o ato ilícito praticado por culpa do réu, o dano, assim como o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano causado.



    Concluo que os substituídos fazem jus a uma indenização pela não integração das verbas salariais, reconhecidas em ações trabalhistas, oportunamente no salário de participação dos empregados, nos termos do item II do Tema 955 do STJ.



    Diante do fundamentado, condeno a ré ao pagamento de indenização por danos materiais consistente na diferença entre os valores dos benefícios pagos aos substituídos e aquele que lhes seriam devidos caso as verbas salariais reconhecidas em demandas trabalhistas tivessem sido pagas na época própria.



    No caso, os substituídos são os empregados ou ex-empregados da reclamada que, em ação trabalhista, tiveram reconhecidas verbas de natureza salarial que deveriam integrar o salário de participação para fins de contribuições da reclamada e recebem ou receberam benefício previdenciário complementar pela Fusan.



    Indevido o pagamento de indenização aos empregados que não recebem ou não receberam benefício pela Fusan, por inexistir dano "in concreto". elemento básico para fins de responsabilização civil, (art. 186 do Código Civil).



    (...)



    III - DISPOSITIVO



    Tudo visto e examinado, inicialmente, fixo o marco da prescrição quinquenal e bienal nos moldes como estabelecido pela fundamentação. No mais julgo PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formulados pelo autor, SIND TRAB EMP TRAT E DIST AGUA ESGOTO E MEIO AMB C PROC, a fim de condenar a ré, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, a pagar indenização por dano material aos substituídos, nos termos da fundamentação que passa a integrar este dispositivo. 



    (...)



    (e-doc. 11, grifo nosso)



    7. Novos embargos de declaração rejeitados (e-doc. 06, p. 156-160). Os recursos ordinários interpostos foram julgados em acórdão (e-doc. 16) cujos trechos são abaixo transcritos:



    2 MÉRITO 



    2.1 Recurso da reclamada - SANEPAR 



    2.1.1 Ampliação da coisa julgada 



    A reclamada sustenta que a sentença não se manifestou sobre a matéria. Aduz que o pedido formulado pelo sindicato consistem em ampliação da coisa julgada, pois o pedido de repasses à previdência privada nem mesmo foi formulado nas ações anteriores ou em outra ação autônoma de que se tenha notícia. Aduz que não há falar em descumprimento de título executivo por parte da recorrente, de modo que não há espaço para a presente pretensão indenizatória. Alega que "a decisão amplia os limites da coisa julgada, o que não pode ser admitido, sob pena de ofensa também à segurança jurídica, em afronta ao inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal e §1º e 4º do artigo 337 do CPC". Requer a reforma da r. sentença, com a extinção da presente demanda, nos termos do art. 485, V CPC. 



    Não se trata de ampliação da coisa julgada, mas de exercício de legítimo direito à pretensão indenizatória por parte do sindicato autor decorrente do reconhecimento das verbas salariais em reclamatórias trabalhistas. 



    Nos presentes autos o sindicato autor postulou o pagamento de indenização por perdas e danos em razão dos prejuízos suportados pelos trabalhadores decorrentes da ausência de repasse oportuno à entidade de previdência privada das contribuições incidentes sobre as verbas salariais judicialmente reconhecidas. 



    Assim, à toda evidência, não se está diante de ampliação da coisa julgada, não se cogitando de violação ao inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal e §1º e 4º do artigo 337 do CPC". 



    Nega-se provimento.



    2.1.2 Pagamento de indenização 



    A recorrente aduz que "o plano de previdência privada é apenas uma liberalidade do empregador, não integrando o contrato de trabalho nem a remuneração dos empregados", não constando do contrato de trabalho dos empregados e nem fazendo parte do ACT firmado entre as partes. Aduz que o Plano de Benefícios Previdenciários- FusanPrev é um plano de aposentadoria complementar dos empregados da SANEPAR que tem por objetivo permitir que os empregados tenham renda complementar na aposentadoria, além de oferecer cobertura completa para a família em caso de falecimento, doença ou invalidez do participante. Assim, afirma que decisões do Poder Judiciário que venham a onerar a empresa em decorrência da implantação de benefício poderão acarretar a sua descontinuidade. 



    Ainda, sustenta que o autor não comprovou ter buscado a majoração da aposentadoria junto à entidade de previdência privada, de modo que não demonstrou o dano/prejuízo alegado, o que é essencial para que exsurja o dever de indenizar. Assevera que o reconhecimento do direito ao recebimento de verbas trabalhistas não configura, por si só, a prática de ato ilícito pela recorrente. Assim, ausente ato ilícito, não há dever de indenizar. 



    Caso seja mantida a decisão, a ré requer que eventuais substituídos da presente ação civil pública sejam tão somente aqueles em que figuraram como substituídos nas ATOrd0000821-83.2012.5.09.0009, 0040900-85.2008.5.09.0093 e 0007800.13.2006.5.09.0093, excluindo-se qualquer outra ação ingressada pelo sindicato. Aduz que "não pode se considerar outras demandas, à exceção dessas elencadas pelo sindicato, sob pena de cerceamento de defesa". Além disso, sustenta que a indenização deve alcançar apenas os empregados que mantinham vínculo ativo quando do ajuizamento da demanda e que permanecem inscritos junto à FUSANPREV na data do ajuizamento. Ainda, alega que a despeito de ter constado da decisão que a indenização consistiria na "diferença entre os valores dos benefícios pagos aos substituídos e aquele que lhes seriam devidos caso as verbas salariais reconhecidas em demandas trabalhistas tivessem sido pagas na época própria", o valor da indenização deve ficar limitado a R$ 20.000,00 por ano trabalhado, eis que o valor do pedido é certo e determinado. 



    (...)



    No caso em exame, o ato ilícito cometido pela reclamada consistiu na não inclusão oportuna de verbas salariais na base de cálculo das contribuições devidas à entidade de previdência privada (FUSAN), o que redundou na concessão de um menor benefício complementar de aposentadoria aos participantes. 



    As demandas indicadas na inicial pelo sindicato tiveram caráter meramente exemplificativo, de modo que a condenação não fica adstrita a tais demandas. 



    Com relação ao valor, observa-se que a ação foi ajuizada em 11.04.2022, após a edição da Lei nº 13.467/2017, que alterou o § 1º do art. 841 da CLT nos seguintes termos:



    Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. 



    De acordo com esse dispositivo, o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, o que não significa que a parte autora tenha que apresentar cálculos exatos. Basta que apresente simples estimativa da quantia devida. Não se pode exigir que, desde logo, seja efetivada a liquidação de valores, quando é sabido que nem sempre o empregado tem acesso aos documentos necessários à elaboração da conta dos valores efetivamente devidos. 



    Portanto, o valor atribuído aos pedidos na petição inicial não limita a condenação, justamente por ser a indicação do valor mera estimativa, sujeita à exata quantificação na fase própria, que é a fase de liquidação do julgado (IAC 0001088-38.2019.5.09.0000). 



    No presente caso, em que se está diante de Ação Coletiva, não se exige indicação de valores nem mesmo por estimativa, em razão das peculiaridades de tal modalidade de demanda, que costuma envolver grande número de substituídos (art. 324, § 1º, II e III, do CPC). 



    Assim, prevalece o determinado em sentença no sentido de que a condenação deve corresponder à diferença entre os valores dos benefícios pagos aos substituídos e aquele que lhes seriam devidos caso as verbas salariais reconhecidas em demandas trabalhistas tivessem sido pagas na época própria. 



    Já foi delimitado em sentença que "os substituídos são os empregados ou ex-empregados da reclamada que, em ação trabalhista, tiveram reconhecidas verbas de natureza salarial que deveriam integrar o salário de participação para fins de contribuições da reclamada e recebem ou receberam benefício previdenciário complementar pela Fusan" e que é "indevido o pagamento de indenização aos empregados que não recebem ou não receberam benefício pela Fusan, por inexistir dano "in concreto", elemento básico para fins de responsabilização civil, (art. 186 do Código Civil)", de modo que não há o que prover no particular. 



    Nega-se provimento.



    (...)



    2.2.3 Indenização suplementar - perdas e danos 



    O autor sustenta que a SANEPAR se equipara "a possuidor de má-fé, devendo responder por todos os frutos colhidos e percebidos indevidamente, bem como pelos que, por culpa sua, o titular do direito deixou de perceber". Desse modo, requer a reforma com a condenação da ré ao pagamento de indenização suplementar, por perdas e danos. 



    Constou da sentença: 



    A parte autora "requer sua condenação ao pagamento aos representados de indenização suplementar, por perdas e danos, correspondente a 30% do valor devido a cada titular do direito, para custeio de despesa com contratação de advogado, uma vez que os Tribunais têm entendido que nas ações de cumprimento de sentença não são devidos honorários advocatícios". Rejeito o pedido de indenização suplementar, pois não há demonstração nos autos da existência de perdas e danos para além das verbas já objeto de condenação. 



    Ao exame. 



    Não há notícia de que a reclamada tenha agido de má-fé em qualquer das demandas mencionadas. 



    Além disso, não se demonstrou a superveniência de danos além dos já constatados. 



    Nega-se provimento.



    (...)



    ACORDAM os Desembargadores da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS ORDINÁRIOS DAS PARTES e das contrarrazões. No mérito, por igual votação, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA - SANEPAR -, nos termos da fundamentação. Por igualdade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO AUTOR para majorar o percentual de honorários devidos pela reclamada a ser rateado entre os procuradores do sindicato-autor para o percentual de 15% e determinar que os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da condenação, apurado na liquidação (coletiva ou individual), sem o abatimento dos descontos previdenciários e fiscais (OJ 348 da SBDI-1 do TST), nos termos da fundamentação.



    (e-doc. 16, grifo nosso)



    8. Após a rejeição dos embargos de declaração (e-doc. 06, p. 230-237), foi interposto recurso de revista (e-doc. 06, p. 242-264) que está pendente de julgamento, conforme se verifica de consulta processual pública.



    9. Para o reclamante, os acórdãos reclamados (e-docs. 10, 15 e 16), oriundos da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, devem ser cassados porque:



    a) "Ao determinar o julgamento da presente ação pela Justiça do Trabalho, o ato reclamado violou os dispositivos constitucionais que delimitam a competência jurisdicional, especialmente os arts. 114 e 202 da CRFB/1988. Além disso, desrespeitou a autoridade desse C. STF ao afastar a aplicação do Tema 190 da Repercussão Geral, gerando insegurança jurídica e contrariando o princípio da vinculação aos precedentes obrigatórios" (e-doc. 01, p. 11);



    b) "Esse próprio STF, no julgamento do RE 1.332.252/SP, reafirmou a aplicabilidade do Tema 190 da Repercussão Geral mesmo em casos em que a controvérsia se origina de normas internas do antigo empregador, desde que envolvam benefícios previdenciários administrados por entidade de previdência privada" (e-doc. 01, p. 9);



    c) "A decisão reclamada também viola a Súmula Vinculante nº 10/STF, ao afastar a aplicação do art. 927, I, do CPC/2015 sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB/1988" (e-doc. 01, p. 11). Isso porque "ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho, contrariando diretamente tese firmada pelo Plenário desse C. STF em sede de repercussão geral, a decisão reclamada desconsiderou a obrigatoriedade de observância dos precedentes vinculantes, afastando, na prática, a incidência do art. 927, I, do CPC/2015, sem que houvesse declaração formal de sua inconstitucionalidade pelo plenário do tribunal de origem" (e-doc. 01, p. 12)



    10. Destaca que:



    "No presente caso, a Justiça do Trabalho afastou indevidamente o Tema 190 e, equivocadamente, fundamentou sua competência no Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1.265.564/SC), que trata da incidência de reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições previdenciárias. No entanto, a hipótese dos autos é distinta. O Tema 1166 diz respeito à obrigação do empregador de recolher contribuições previdenciárias sobre valores trabalhistas reconhecidos futuramente, enquanto a presente demanda não trata de encargos futuros, mas sim de pretensão de indenização por perdas e danos decorrente da suposta ausência de repasse oportuno de contribuições previdenciárias sobre verbas salariais reconhecidas em ações trabalhistas anteriores, contudo, tal discussão envolve matéria de natureza previdenciária, pois exige a interpretação das normas estatutárias da entidade fechada de previdência complementar (FUSAN) para determinar se tais verbas deveriam ou não integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Essa é uma questão de Direito Previdenciário, não de Direito do Trabalho, e, portanto, deve ser dirimida pela Justiça Comum" 



    (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)



    11. Em virtude disso, requer que "seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, restabelecendo-se a correta aplicação do Tema 190 da Repercussão Geral/STF, bem como a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF." (e-doc. 01, p. 12).



    É o Relatório. Decido.



     12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    14. Do narrado pela reclamante, verifica-se que a controvérsia gira em torna da aplicação ao caso concreto do RE 1.265.564 (Tema 1166 - Repercussão Geral) ou do RE 586453 (Tema 190 - Repercussão Geral), bem como sobre a suposta inobservância da Súmula Vinculante 10.



    15. A reclamante também alega que teria ocorrido violação à Súmula Vinculante 10, em virtude da falta de aplicação art. 927, I1, do CPC/2015 que impõe aos órgãos do Poder Judiciário a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.  



    16. Além de, neste caso, a controvérsia girar em torno da teses firmadas em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.



    17. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26.10.2022 PUBLIC 27.10.2022, grifo nosso)



    18. Ao examinar os acórdãos reclamados (e-docs. 10, 15 e 16), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    19. No que tange à suposta inobservância do RE 5864532 (Tema 190 - Repercussão Geral), destaco que, nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.



    20. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    21. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região que recurso de revista interposto ainda está com juízo de admissibilidade pendente.



    22. Desse modo, há óbice legal ao conhecimento da reclamação quanto ao RE 586453 (Tema 190 - Repercussão Geral).



    23. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1   Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:



          I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;




2  Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcel